Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720152-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUFICIENTE PARA INSTAURAÇÃO. 1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 2. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios mínimos quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial), os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 50, § 2o, do Código Civil, insurgindo-se contra a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que não foram esgotadas as tentativas de constrição patrimonial da empresa executada, ora recorrente, e que não há indícios de abuso da personalidade jurídica. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 72732099), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo (ID 72732096), o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 72732096), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50, § 2o, do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não há como se furtar, por conseguinte, da conclusão de que, no presente caso, diante das alegações e dos documentos acostados pelo Agravante e a identidade entre os sócios e o patriarca familiar (Luiz Estevão) verifica-se que existem ao menos indícios aptos a autorizar a instauração do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica em face do GRUPO OK, sobretudo considerando-se a possibilidade de empresa que se pretende a desconsideração e a suscitada (Manifesto) formarem um grupo econômico familiar que seria o resultado de uma estratégia de confusão patrimonial entre as entidades. Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pela agravante e diante da especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente deve ser admitida pelo juízo de origem. Portanto, nessa seara, existindo motivos plausíveis para a instauração do incidente de personalidade jurídica, entendo que a r. decisão atacada merece reparos, pois, restaram preenchidos os requisitos mínimos essenciais para a instauração do incidente pretendido". (ID 64805345). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, ressalte-se o recurso especial de ID 72732099 não merece ser conhecido. Com efeito, o STJ já assentou que “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021